Tribunal: STF
Processo: ACO 3688
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: A Companhia de Gás de São Paulo (COMGÁS) vem requerer seu ingresso na presente ação, na qualidade de assistente do polo ativo (eDOC 58).



    Trata-se de Ação Cível Originária ajuizada pelo Estado de São Paulo e Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP) em face da Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis (ANP) diante de duas decisões de sua Diretoria (RD 511/2021 e RD 533/2024), que classificaram o gasoduto “Subida da Serra” como um ativo de transporte. 



    A requerente alega que, na qualidade de concessionária de distribuição de gás canalizado no Estado de São Paulo, foi responsável pelo projeto e construção do gasoduto “Subida da Serra”, bem como é a encarregada de operacionalizar referido gasoduto. 



    Nesse sentido, afirma que “executou o GASODUTO SUBIDA DA SERRA a um custo de aproximadamente R$ 473.000.000,00 (quatrocentos e setenta e três milhões de reais), em valores históricos (data-base 2019). Levando-se em conta as datas de início e conclusão dos investimentos e os efeitos inflacionários sobre o capital, bem como a amortização já transcorrida através das tarifas pagas pelos usuários do ESTADO DE SP, resta, ainda, um valor não amortizado estimado em R$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco milhões de reais).” (eDOC 58, p. 4-5)



    Discorre acerca dos efeitos da presente ação em seu âmbito de atuação, buscando demonstrar possuir interesse jurídico imediato na causa. Desse modo, assevera que “Se admitida a posição da ANP, o gasoduto passaria à titularidade da União Federal. A forma de repasse desse ativo é impossível, diga-se de passagem (dada a condição do gasoduto – absolutamente endógeno à rede da Concessionária). E, por se tratar de bem reversível, essa medida impactaria tanto a COMGÁS como o ESTADO DE SP, seja porque a classificação do duto como de transporte inviabilizará a sua utilização em favor do serviço público de distribuição, seja porque todos os valores dispendidos pela COMGÁS para a construção e implantação do GASODUTO SUBIDA DA SERRA, assim como aqueles já pagos pelos usuários do ESTADO DE SP (em amortização do investimento), precisariam ser imediatamente indenizados em caráter prévio.” (eDOC 58, p. 5)



    Ressalta que foi intimada a integrar o processo administrativo que tramitou perante a ANP justamente em razão do reconhecimento do seu interesse jurídico na causa, oportunidade em que atuou diretamente naquele processo, inclusive com a interposição de recursos. 



    Ao final, requereu o seguinte (eDOC 58, p. 39-40):



    “À vista do exposto, a COMGÁS requer seja deferido com urgência seu ingresso no feito, na qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 124 do CPC, ou, subsidiariamente, como assistente simples, nos termos do art. 121 do CPC, ante o evidente interesse jurídico da COMGÁS no julgamento dos pedidos formulados na inicial, para que lhe seja permitido participar da audiência de conciliação designada para o dia 12.09.24, às 15:00h. 



    106. A COMGÁS requer, ainda, a concessão da tutela antecipada requerida pelo Estado de SP e pela ARSESP, para sustar todos os efeitos dos atos emanados da ANP que pretendem alterar a classificação do GASODUTO SUBIDA DA SERRA para duto de transporte, devendo-se manter o status quo atual (duto de distribuição) até o julgamento definitivo desta ACO.”



    É o breve relatório. Decido.



    Da análise da documentação juntada pela requerente e pelas demais partes processuais, bem como a partir da argumentação supracitada, constata-se que os efeitos da tutela jurisdicional perseguida pela presente ação cível originária poderão atingir diretamente a esfera jurídica da Companhia de Gás de São Paulo (COMGÁS). Isto porque a requerente é a responsável pelo projeto, construção e operação do gasoduto “Subida da Serra”. Ademais, na condição de concessionária de distribuição de gás natural no Estado de São Paulo, o julgamento da presente ação poderá impactar o mercado de gás daquele Estado, inclusive quanto ao aspecto tarifário, além da aventada possibilidade de expropriação, pela União, de bem integrante da base de ativos da requerente. 



    Desse modo, assiste à Companhia de Gás de São Paulo, o direito de ingressar nestes autos, na qualidade de assistente simples da parte autora, recebendo o processo, entretanto, no estado em que se encontra, tal qual disposto no parágrafo único do art. 119 do CPC. 



    Diante do exposto, admito a intervenção da Companhia de Gás de São Paulo (COMGÁS) nos autos, na qualidade de assistente simples da parte autora, oportunizando sua participação na audiência de conciliação designada para o dia 12.09.24, às 15:00h. 



    Faculto-lhe a dedução de eventuais pedidos compatíveis com o atual estágio procedimental e postergo a análise da tutela antecipada requerida quando do retorno dos autos do NUSOL/STF.



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



    Ministro EDSON FACHIN



    Relator



    Documento assinado digitalmente